Tribunal: TJSP
Processo: 0001890-68.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001890-68.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MÁRCIO ANDRADE BONILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao presente agravo em execução, mantendo in totum a decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001890-68.2020.8.26.0520 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0001890-68.2020.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos
Agravante: MARCIO ANDRADE BONILHO
Advogado: Pierri Bozzo
VOTO No. 23.309
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que
indeferiu o indulto de pena. Decreto Presidencial no.
10.189/2019.
Inviabilidade.
Agravante
condenado
por
organização criminosa e lavagem de capitais, delitos que,
embora não hediondos, são expressamente elencados como
impeditivos ao benefício, nos moldes do art. 4o do referido
diploma. Decisão escorreita. Improvido.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto por MARCIO ANDRADE BONILHO em face de decisão
proferida em 17 de março p. p. (fl. 241), pela MM. Juíza de Direito,
Dra. Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São José dos Campos, que indeferiu o
pedido de indulto de penas.
Irresignado,
o
agravante
sustenta,
resumidamente, ser imperiosa a reforma da referida decisão,
entendendo preenchidos os requisitos para a concessão de indulto
de sua pena, cujos delitos praticados não são hediondos, tampouco
foram perpetrados mediante violência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001890-68.2020.8.26.0520 -Voto no
3
O Ministério Público, em sua contraminuta,
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando que os crimes pelos
quais o recorrente foi condenado são insuscetíveis de indulto,
consoante expressa vedação contida no Decreto Presidencial no.
10.189/2019.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer endossando a contrarrazões ministeriais,
opinando pelo improvimento do agravo.
É o relatório.
Em
que
pesem
os
ponderáveis
fundamentos expostos nas doutas razões recursais, merece
subsistir a r. decisão agravada.
Segundo previsão expressa, contida no
Decreto Presidencial no. 10.189/2019, o indulto de penas não
alcança determinadas práticas delitivas, assim elencadas:
Art.
4o -
O
indulto
natalino
concedido nos termos do disposto neste Decreto não
abrange os crimes:
I - considerados hediondos ou a
eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n°
8.072, de julho de 1990;
II - previstos:
a) na Lei n° 9.455, de 7 de abril
de 1997; b) na Lei n° 12.850, de 2 de agosto de 2013; c)
na Lei n° 13.260, de 16 de março de 2016; d) no § 12 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001890-68.2020.8.26.0520 -Voto no
4
art. 129 e nos art. 215, art. 215-A, art. 216-A, art. 218,
art. 218-A, art. 312, art. 316, art. 317, art. 318, art. 319,
art. 322 e art. 333 do Decreto-Lei n° 2.848, de 1940 –
Código Penal; e) nos art. 240, art. 241, art. 241-A, art.
241-B, art. 241-C e art. 241-D, da Lei n° 8.069, de 13 de
julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente; f)
no art. 1°, caput, § 1° e § 2°, da Lei 9.613, de 3 de
março de 1998; e g) nos art. 33, caput, § 1° e § 4°, e art.
34 ao art. 37 da Lei n° 11.343, de agosto de 2006; e
III - previstos no Decreto-Lei n°
1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando
correspondentes àqueles a que se referem os incisos I
e II. (grifos nossos)
Conforme se denota, o referido diploma
restringe a possibilidade de indulto de penas aos sentenciados por
delitos comuns, não hediondos, desde que não previstos dentre o
rol de crimes impeditivos, assim elencados nos moldes do
dispositivo acima transcrito.
Destarte, o cumprimento de determinada
parcela da reprimenda e a ausência de faltas grave (estipulada no
art. 5o, I do referido diploma), são exigências analisadas num
segundo momento, somente aos reeducandos condenados pelos
delitos passíveis de indulto, uma vez não vedados pelo referido
Decreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001890-68.2020.8.26.0520 -Voto no
5
No entanto, in casu, o agravante foi
condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, em
razão da prática de lavagem de capitais e organização criminosa,
art. 1o, caput, V da Lei no. 9.613/1998 combinado com o art. 2o, § 4o,
II e III da Lei no. 12.850/2013 (vide fls. 108/110), não preenchendo,
portanto, o pré-requisito exigido objetivamente pelo mencionado
diploma.
Nesse passo, em que pese não serem tais
delitos considerados hediondos, nem se olvide da competência
privativa do Presidente da República para editar o Decreto e erigir,
dentro de sua discricionaridade, os requisitos que entender
convenientes para a concessão do benefício, inclusive podendo
restringi-lo a determinados crimes, sem qualquer interferência do
Poder Judiciário. Assim vimos lecionando:
Indulto coletivo: é a clemência
concedida pelo Presidente da República, por decreto, a
condenados
em
geral,
desde
que
preencham
determinadas condições objetivas e/ou subjetivas.
Cuida-se, também, de ato discricionário do Chefe do
Poder Executivo, sem qualquer vinculação a parecer de
órgão da execução penal1.
No mesmo prisma, segue o entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Forense,
10?ed., vol. I I , nota 415 do a r t . 193

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001890-68.2020.8.26.0520 -Voto no
6
A concessão de indulto é uma prerrogativa discricionária
e exclusiva do Presidente da República, competindo-lhe
fixar os requisitos necessários para o seu deferimento,
os quais não podem ser alargados ou restringidos pelo
Poder Judiciário. (REsp 1792891/SP, 6a T., rel. Laurita Vaz,
20/08/2019, v.u.)
De tal sorte, reconhecido o acerto do
decisum, ante a incontroversa restrição de concessão de indulto
aos condenados por lavagem de capitais e organização criminosa,
resta de rigor sua mantença.
Ante o exposto, meu voto é pelo
desprovimento ao presente agravo em execução, mantendo in
totum a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator